Tribunal: STF
Processo: ARE 1597926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ISSQN. BITRIBUTAÇÃO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por município contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, declarando a nulidade de autos de infração por bitributação em relação a farmácia de manipulação. O município alegou que a manipulação de medicamentos é sujeita ao ISSQN, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do ISSQN, nos autos de infração, configura bitributação, considerando a prévia tributação pelo ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 379, definiu a incidência do ISSQN sobre a manipulação de medicamentos sob encomenda e do ICMS sobre medicamentos de prateleira. A modulação dos efeitos da decisão convalidou recolhimentos anteriores, ressalvando casos de comprovada bitributação.
4. No caso em análise, a perícia judicial comprovou que os autos de infração utilizaram a mesma base de cálculo do ICMS para o ISSQN, configurando bitributação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. A sentença é mantida.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de ISSQN sobre a mesma base de cálculo do ICMS em farmácia de manipulação configura bitributação, anulando os autos de infração. 2. A modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 379 não afasta a anulação de autos de infração em casos de comprovada bitributação”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inciso I; art. 98, §3º; art. 1.007, §1º; Lei n. 6.830/80, art. 39. LC n. 116/03;
Jurisprudência relevante citada: RE 605552 (Tema 379 do STF); TJ-RN, APELAÇÃO CÍVEL 0857230-06.2019.8.20.5001.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso IIII da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Embora o Tema 379 tenha tido seus efeitos modulados a partir da publicação da ata de julgamento (06/10/2020), deve ser aplicado ao presente caso, porquanto este processo estava pendente de julgamento na referida data e a pretensão do município enseja nítida bitributação.
Assim, não há falar em prevalência da cobrança do ISS, como pretende o município réu/apelante, pois nos moldes do Tema 379, os créditos tributários resolvem-se a favor do ISS ou do ICMS, conforme se trate de remédio manipulado ou remédio disponibilizado em prateleira da farmácia.
No presente caso, verifica-se que, diante da ausência de documentos para subsidiar o cálculo do ISS, os autos de infração objeto da lide foram lavrados pelo município apelante tomando como base a documentação relativa ao ICMS, o que configura bitributação vedada pelo ordenamento jurídico.
Nesse sentido, consta expressamente nos autos de infração questionados que “a base de cálculo do ISS foi apurada tomando-se como base do livro de ap. ICMS, uma vez que o contribuinte se negou a oferecer dados necessários para as receitas referentes aos serviços de manipulação” (sic) (fl. 71, autos digitalizados).
Ressalta-se que o laudo pericial constante nos autos (mov. 163), que foi homologado sem a interposição de recurso (mov. 181), pontuou que “os autos de infração utilizaram da mesma base de cálculo apurada no Livro Registro de Apuração do ICMS – LRA para apurar o ISS” e concluiu que “houve a efetiva cobrança de tributo para o Município de Goiânia sobre as mesmas bases de cálculo já tributadas anteriormente para o Estado de Goiás”.
Nesse contexto, mostra-se inafastável a conclusão da sentença, que reconheceu a ocorrência da bitributação e determinou a anulação dos autos de infração lavrados pelo Município de Goiânia utilizando como base para o cálculo do ISS os livros de registros referentes às operações sujeitas à incidência de ICMS

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente